Tribunal: TJSP
Processo: 2034560-65.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Pretensão de bloqueio de ativos financeiros, conforme o sistema de repetição programada, denominado "teimosinha". Admissibilidade. Medida ordinária, que visa a satisfação da execução. Execução que se processa no interesse do credor (art. 797, CPC). Princípio da efetividade. Precedentes. Recurso provido.